Tribunal: TJDFT
Processo: 0746822-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PARTILHA OU SOBREPARTILHA. NÃO ATENDIMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ESPÓLIO. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem sobrepartilha não é possível o levantamento dos valores pelos herdeiros, devendo ser expedido o precatório em nome do espólio. No caso em análise, o recurso é inadmissível, pois a decisão vergastada, na parte que estabeleceu que não há como proceder à expedição de RPV ou precatórios em favor dos herdeiros, pois o crédito objeto dos autos não foi partilhado, não foi impugnada, tendo transitado em julgado.